Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. O agravante busca anular os atos expropriatórios sofridos nos autos do cumprimento de sentença ID 0021108-24.1997.8.07.0001. Em suas razões, defende a defasagem na avaliação do imóvel após o decurso de 2 anos e 5 meses. Afirma que o imóvel está indisponível por determinação da 12a Vara Federal de São Paulo, já que não houve marcação de baixa no sistema. Também defende o excesso de execução, pois o valor deveria ser atualizado pela SELIC.
2. Analisando atentamente o conteúdo disponível no cumprimento de sentença no 0059453-44.2006.8.07.0001, não há direito para socorrer o agravante, que tenta se desvencilhar da execução e embaraçar seu cumprimento. Embora a causa de pedir do agravo de instrumento se apoie em supostos vícios e prejuízos na condução do cumprimento de sentença, percebo a ausência de comprovação do prejuízo alegado.
3. Quanto ao alegado, cito a decisão impugnada: colhe-se que os argumentos lançados pela parte devedora já foram objeto de petições anteriores, as quais restaram devidamente apreciadas, tendo sido os pedidos fundamentadamente rejeitados, inclusive, pela Segunda Instância e pelo Superior Tribunal de Justiça, no que coube, sendo certo que se encontram acobertados pelo manto da preclusão. No que se refere ao inconformismo com o valor da avaliação, vide decisões de IDs 38169248 e 40713544 e acórdãos de IDs 41152834 e 66734395. Ademais dos fundamentos já exarados, tem-se que o simples transcurso de tempo, sem que haja cabal demonstração da modificação dos valores do bem avaliado, em nada serve como argumento apto a ensejar uma nova avaliação. Em relação à indisponibilidade dos bens da executada, tem-se que a mesma extensa dissertação já foi objeto das petições de IDs 54680710, 55418955, 56531339 e 82636920, as quais mereceram detida análise deste Juízo, vide decisão de ID 56640048, tendo sido o argumento rejeitado. No que toca à alegada preferência da União Federal, tem-se que a pretensão não merece prosperar, uma vez que o arresto oriundo da 19a Vara Federal da Seção Judiciário do Distrito Federal foi desconstituído por força da sentença proferida junto aos autos de no 2005.34.00.008373-9 (8358-95.2005.4.01.3400), colacionada ao ID 100035407, conforme já exposto junto à decisão que deferiu a adjudicação que ora se impugna, vide ID 100534425. Por fim, não há que se falar em excesso de execução, porquanto se trata de matéria exaustivamente tratada nos autos, já corroborada junto às Instâncias Superiores, vide IDs 35216771, 35216793, 35216833, 35216881, 35217007, 35217019, 35217052, 35313198, e 35313289”.
4. Percebe-se a nítida repetição de argumentos, sempre em tese, desacompanhados da prova do prejuízo. É que o inconformismo com o resultado da decisão não pode servir como argumento para a interposição continuada de recursos, especialmente diante da ausência de vícios no julgado impugnado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.